Tribunal: TJES
Processo: 5016965-82.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016965-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5016965-82.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA DA CONCEICAO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIO DE HONORÁRIOS. REJEIÇÃO

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra Acórdão que fixou os honorários sucumbenciais em 20% sobre "o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa".

A Embargante alega obscuridade e busca a modificação da base de cálculo dos honorários para recair sobre o proveito econômico obtido pela Embargada (R$ 1.836,18), e não sobre o valor atualizado da causa (R$ 5.000,00), sob o argumento de enriquecimento sem causa e desproporcionalidade, visto que o pedido de danos morais foi rejeitado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu no vício de obscuridade ao fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em 20% sobre "o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa", permitindo a alteração do critério pela via dos Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

O julgado não padece de obscuridade, visto que a base de cálculo dos honorários foi expressamente estabelecida em conformidade com o Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC) e o Art. 55 da Lei n. 9.099/95, priorizando o valor da condenação e, subsidiariamente, o valor atualizado da causa.

A pretensão da Embargante se direciona, na realidade, à obtenção de efeito modificativo do julgado para alterar o critério de fixação dos honorários de sucumbência.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, ao inconformismo com a conclusão adotada ou à revisão do critério de fixação da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS, por ausência de vício no Acórdão embargado, servindo os aclaratórios apenas para rediscussão do mérito.

Tese de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à alteração do critério de fixação de honorários de sucumbência expressamente estabelecido no acórdão, quando ausentes os vícios previstos em lei."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º / CPC, art. 1.022 / Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, j. 21/05/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do Acórdão de ID. 16801253, proferido por esta 3ª Turma Recursal.

A Embargante alega a ocorrência de obscuridade no Acórdão, requerendo a fixação dos honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido pela Embargada, qual seja, R$ 1.836,18 (mil oitocentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), que corresponde ao crédito gerado pela revisão das faturas. Argumenta que a fixação sobre o valor atualizado da causa (R$5.000,00), na medida em que o pedido de danos morais não foi acolhido, geraria enriquecimento sem causa e ausência de proporcionalidade.

Mesmo intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

A Embargante sustenta que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deveria recair sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, conforme disposto no Acórdão em sua parte final, alegando que a ausência de condenação em danos morais torna a segunda opção desproporcional.

Contudo, ao analisar a decisão embargada, verifica-se que o Acórdão não padece do vício de obscuridade, que se caracteriza pela falta de clareza ou ambiguidade que impeça a correta compreensão do julgado.

O Acórdão expressamente estabeleceu a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre "o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa". Esta redação está em estrita consonância com a lógica do Art. 85, § 2º, do CPC e com o Art. 55 da Lei n. 9.099/95, priorizando a condenação.

A pretensão da Embargante é, em verdade, obter um efeito modificativo do julgado, alterando a base de cálculo dos honorários para uma que lhe seja mais favorável. Tal intento não se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do critério de fixação da sucumbência.

O julgado encontra-se de forma clara e fundamentada, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, por entender que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, servindo os aclaratórios apenas à rediscussão do mérito já decidido.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)